Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário, administrativo e processual civil. Execução fiscal. Ação declaratória de nulidade do débito tributário. Sociedade limitada. Inserção de sócios como coobrigados. Processo administrativo fiscal. Emissão de cda. Deflagração de executivo fiscal. Ausência de notificação dos sócios na apuração administrativa da qual emergira a obrigação tributária dos antigos sócios. Irresignação. Interesse de agir. Qualificação. Prestação declaratória que se afigura útil e necessária. Prestação que não se vincula com a alteração da composição passiva da execução fiscal. Questão de fundo. Nulidade da obrigação tributária. Devedores não notificados no procedimento de lançamento fiscal. Devido processo legal. Ampla defesa. Violação. Procedimento administrativo. Nulidade. Redirecionamento inquinado na gênese do processamento que ensejara a inclusão dos antigos sócios no polo passivo sem assegurar-lhes direito de defesa (art. 11, lei 4.567/2011). Adequação da via eleita. Defesas heterotópicas. Possibilidade. Litispendência. Inexistência. Natureza de ação dos embargos à execução fiscal, a repelir a irradiação de efeitos preclusivos decorrentes do princípio da eventualidade. Natureza de ação. Exceção de pré-executividade. Matérias de ordem pública e não dirimidas nos executivos. Litispendência não verificada. Pedido autoral acolhido. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo intacta a sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelos embargados, declarando a inexistência de relação jurídica-tributária entre as partes e a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam as execuções fiscais no 0003057-13.2007.8.07.0001 e 0025036-60.2009.8.07.0001, concernentes a valores inadimplidos pela empresa da qual eram os autores sócios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e na manutenção da sentença que acolhera parcialmente os pedidos autorais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.